Tribunal: STF
Processo: ARE 1404142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA TRAZIDA PELO ART. 40, § 40 , DA CONSTITUIÇÃO DE 1.988, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. SERVIDOR APOSENTADO DA IMPRENSA OFICIAL. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA PELA LEI ESTADUAL N° 11.050193. CORRELAÇÃO ENTRE OS CARGOS DO EXTINTO ÓRGÃO AUTÔNOMO E DA AUTARQUIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS.



    - O Direito Previdenciário é regido pelo princípio "tempus regit actum", ou seja, o benefício previdenciário será regulamentado pela lei vigente à época de seu tato gerador.



    - A época da concessão da aposentadoria da autora, encontrava-se em vigência o art. 40, § 40, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, em sua redação original, que garantia que "os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei".



    - Com a edição da Lei Estadual n° 11.050/93, a natureza jurídica da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais foi alterada, passando de órgão autônomo para autarquia estadual.



    - Em virtude do disposto no ad. 11 da referida lei, foi editada a Lei Estadual no 11.177/93, dispondo sobre o Quadro de Pessoal da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 35.021193.



    - Não existindo correlação entre o cargo em que se deu a aposentadoria da autora e aqueles previstos nos Anexos do Decreto Estadual n° 35.021193, o pleito autoral, neste específico ponto, não merece acolhida.



    - Considerando o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no tema n°810 (RE n°870.947/SE) e pelo Superior Tribunal de Justiça no tema n° 905 (REsp n° 1.492.221/PR, REsp n° 1.495.144/RS e REsp n° 1.495.146/MG), as diferenças devidas à autora, em virtude da aplicação da regra da paridade, retroativas a 01 de março de 2.000, serão atualizadas da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança: correção monetária: IPCA-E.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, caput; e inciso II; 24, § 3°; 37, caput e inciso XIII; 40, § 8°; 169; 195, § 5°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente